Tribunal: TJDFT
Processo: 0723330-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723330-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA ALVES DOS SANTOS, TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS, ELI BASILIO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BENVINDO ROCHA BRAGA, DANIEL OLIMPIO DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELI BASÍLIO ALVES DOS SANTOS, TEREZA ALVES DOS SANTOS e TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido por BENVINDO ROCHA BRAGA e DANIEL OLIMPIO DE REZENDE, visando a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros realizada em face dos agravantes pelo SISBAJUD, e decretou “...a penhora do salário dos devedores, no patamar individual de 10%, excluídos os descontos compulsórios.” Os agravantes impugnam, inicialmente a penhora de valores em contas bancárias, sob alegação de impenhorabilidade de renda pessoal, com fulcro no art. 833, IV, do CPC. Suscitam aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, com amparo no art. 805 do CPC, e defendem que a causa de impenhorabilidade não é excecionada em execuções de honorários advocatícios, conforme decidido pelo STJ no REsp. 1.815.055). Com relação à agravante TEREZA ALVES DOS SANTOS, que teve penhorada a quantia de R$ 4.761,57 (quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), sustentam impenhorabilidade sob o argumento de que a renda advém de pensão por morte, além de destacar que “...os r. valores bloqueados possuem caráter alimentar à agravante, uma vez que são destinados única e exclusivamente à sua subsistência e de seus familiares.” Ressaltam, ainda, que a referida agravante é portadora de doença degenerativa de Parkinson de modo que “...não consegue realizar sozinha as atividades diárias, necessitando de supervisão/acompanhamento de um cuidador em tempo integral, bem assim faz uso de vários remédios, com gastos altíssimos.” Também alegam impenhorabilidade em razão da constrição de valores de origem salarial com relação recorrente ELI BASILO DOS SANTOS, contra quem pesa penhora de R$ 1.362,56 (mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e com relação à agravante TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS, que teve penhorados R$ 64,64 (sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Alegam que esta última possui um filho portador de necessidades especiais, o que gera despesas com “acompanhamento constante, remédios específicos e dieta especial”, e ressaltam que os agravantes já se encontram onerados por empréstimos bancários. Também impugnam a decretação penhora mensal de parte do salário dos recorrentes, alegando que se trata de medida ilícita, sem amparo no ordenamento jurídico, além de afrontar o art. 833, IV e §2o, do CPC e o entendimento firmado pelo STJ em recursos repetitivos no julgamento do (REsp 1.211.366/MG). Alegam que a constatação de recebimento de salário expressivo não é fundamento hábil a justificar a penhora salarial, pois “...não se mostra proporcional conceber que o montante remuneratório recebido influa na impenhorabilidade prevista pela CPC, vez que quanto maior a renda maior são despesas suportadas pelo indivíduo, sobretudo quando se observa o custo de vida do Distrito Federal, que figura como um dos maiores do país.” Defendem, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a presença do periculum in mora sob o argumento de que “...se caracteriza pela própria essência em se bloquear valores de natureza alimentar, cujos agravantes necessitam para manutenção de sua substância, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.” Com esses argumentos, requerem: “...1. O O recebimento do presente agravo com a antecipação de tutela recursal e concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso; 2. No mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo para reforma da decisão agravada, indeferindo-se o pedido de penhora dos salários dos devedores e do bloqueio dos valores constantes em conta, vez que advindos de salário, aposentadoria e pensão, determinado-se o imediato levantamento do bloqueio dos valores de titularidade dos agravantes...” Preparo regular no ID 47790320. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, por não verificar a probabilidade do direito sustentado. Não se discute que é absolutamente impenhorável o que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, conforme previsão legal expressa no art. 833, incisos IV do CPC. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Contudo, compete à parte executada não apenas alegar mas comprovar a impenhorabilidade, por ter a medida constritiva violado essa disposição legislativa, consoante previsão expressa contida no artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. In verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.184.765/PA, da Relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado sob o rito dos recursos repetitivos em 2010, havia fixado entendimento no sentido da impenhorabilidade absoluta do salário. Apesar disso, atualmente é admitido, excepcionalmente, a penhora de parte do salário, desde que demonstrado resistência ao cumprimento da obrigação, aliada à capacidade de pagamento. Com efeito, a orientação jurisprudencial predominante no STJ é no sentido de que o crédito executado a título de honorários advocatícios sucumbenciais também ostenta caráter alimentar, de acordo com o contido no art. 85, § 14, do CPC. Assim, com a mudança de entendimento, era possível a penhora de parte do salário do devedor, diretamente na fonte pagadora, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos moldes do já citado § 2o do art. 833 do CPC. Esse entendimento vinha sendo aplicado no STJ, como se observa nos precedentes, a seguir ementados: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOSPERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DOCPC/2015.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais.3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes.4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor.5. Recurso especial provido. (REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBASSALARIAIS. ENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR.PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o,do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1107619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) Contudo, foi prolatado acórdão pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp 1.815.055/SP, por maioria de votos, alterando o entendimento até então adotado. Passou-se a adotar a conclusão de que "[a]s exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios". Confira-se: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Assim, o STJ alterou sua orientação jurisprudencial, de modo que passou a não admitir a penhora de parcela da remuneração do devedor para quitação de honorários sucumbenciais. O fundamento para não admitir a penhora era por não se tratar de hipótese que excepcione a regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, § 2o, do CPC. Nesse contexto, revendo o entendimento externado em julgamentos pretéritos, com amparo no art. 926 e 927, III, do CPC, entendo que a evolução jurisprudencial sobre o tema impõe o reconhecimento de que honorários advocatícios, apesar de possuírem natureza salarial, de acordo com a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal (STF), não estão isentos à regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, § 2o, do CPC, que é reservada às obrigações alimentícias, stricto sensu. Entretanto, não há que se perder de vista que o próprio STJ, a exemplo do julgado no AgInt no AREsp 1.537.427/MS, vem admitindo, em situações excepcionais: “a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.) Cabe, por oportuno destacar, que o STJ, afetou o recurso especial no 1.954.380-SP ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do Regimento Interno do STJ). O intuito da afetação é para consolidar entendimento acerca da definição se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC - pagamento de prestação alimentícia. A proposta de afetação como recurso repetitivo justificou-se porque existe número expressivo de processos com fundamento em idêntica questão de direito, a evidenciar o caráter multitudinário da controvérsia. O STJ determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, que tratem da mesma matéria, nos quais tenha ocorrido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial no segundo grau de jurisdição e foram suspensos aqueles que estavam em tramitação na corte. Logo, afigura-se possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Dessa forma, entendo que a realização de constrição de parcela dos rendimentos dos agravantes se revelar como medida efetiva para conciliar os interesses do credor e do devedor, de forma a se obter resultado útil ao processo, justificando, por conseguinte, a relativização da regra da impenhorabilidade. O pedido de penhora de parte dos rendimentos do executado, de forma alguma sinaliza afronta à dignidade da pessoa humana, conduzindo o executado a condição indigna. A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelas normas e pelo precedente supracitados. Com efeito, a penhora dos vencimentos do devedor agravado viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis. Além disso, assegura, por outro lado, a subsistência do devedor e de sua família, de modo a não lhe atingir sua dignidade, conferindo, ainda, efetividade à orientação emanada da Corte Especial do STJ, notadamente do precedente estabelecido no EREsp 1.582.475/MG, julgado em 03/10/18. Em corroboração ao entendimento supramencionado, trago à colação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão a respeito da inserção dos honorários de sucumbência na exceção prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que autorizaria a penhora de verbas de natureza remuneratória (Tema 1.153). Apesar dessa discussão, ainda não concluída, o Superior Tribunal de Justiça vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. (Acórdão 1438697, 0716749-16.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação: 08/08/2022, Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS ACOSTADA AOS AUTOS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se adequada a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1398431, 0725124-40.2021.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação: 24/02/2022, Sem Página Cadastrada) Na hipótese dos autos, ao menos em uma análise preliminar, verifica-se que os recorrentes não fizeram prova de que o montante constringido em suas contas bancárias seriam derivado de remuneração, ao contrário do sustentado no recurso, assim como não se constata possibilidade de a constrição mensal decretada sobre a remuneração, aposentadora e pensão recebidos pelos agravantes, no percentual mensal de 10% (dez por cento), possa violar o mínimo substancial protegido pelo art. 833, IV, do CPC. Passo à análise da situação individual de cada um dos recorrentes: a) DA AGRAVANTE TEREZA ALVES DOS SANTOS Com relação à agravante TEREZA ALVES DOS SANTOS, que teve penhorada a quantia de R$ 4.761,57 (quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), não encontra amparo nos autos a alegação de impenhorabilidade sob o argumento de que a renda advém da pensão por morte mencionada na peça de interposição do recurso. Com efeito, além da pensão por morte mencionada nas razões recusais, auferida perante o INSS por valor mensal próximo a um salário mínimo (D 153974715), consta dos autos contracheque em favor da referida agravante, indicando o pagamento de soldo militar do Exército Brasileiro, em valores brutos mensais que superam a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) (ID 153974709). Verifica-se dos extratos bancários de conta corrente e de conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal, respectivamente de ID 153974711 e 153974712, que nos meses anteriores à constrição sempre houve sobra remuneratória e que a penhora efetivada no final de fevereiro de 2023, na iminência do recebimento de nova remuneração, incidiu sobre sobras acumuladas e não sobre o salário vigente. Mesmo na conta poupança, onde a recorrente recebe mencionada pensão por morte do INSS, em valor próximo a um salário mínimo, a medida constritiva recaiu sobre o saldo bancário derivado de acumulo de remuneração, tanto que a constrição de valores nessa conta poupança incidiu sobre o valor de R$ 3.238,25 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e cínico centavos), que é superior ao da pensão previdenciária (ID 153974712). b) DO AGRAVANTE ELI BASÍLIO ALVES DOS SANTOS Com relação ao recorrido ELI BASÍLIO ALVES DOS SANTOS, contra quem pesa penhora de R$ 1.362,56 (mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), consta dos autos contracheque do Ministério do Trabalho e Previdência Social, indicando que o recorrente ocupa o cargo de Médico Perito Federal, com remuneração superior a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) (ID 153974708). O extrato bancário da conta onde incidiu a penhora revela intensa movimentação financeira, com aportes de outros créditos, constando, ao final do mês de janeiro, antecedente à penhora, saldo bancário elevado de mais de $ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID 153974709), de modo que também não é possível aferir do referido documento que a medida constritiva tenha recaído sobre o salário vigente, mas sim sobre sobras remuneratórias ou rendas provenientes de outas fontes. c) DA AGRAVANTE TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS Quanto à recorrente, TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS, que teve penhorados R$ 64,64 (sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), consta dos autos contracheque demonstrando o recebimento de proventos como médica aposentada da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com remuneração superior a R$ 21.000,00 (vinte um mil reais). Apesar de a penhora ter recaído em conta do Banco do Brasil (ID 151047696), a recorrente juntou aos autos extrato de conta bancária do Banco Regional de Brasília – BRB (ID 153974719), onde se constata diversos créditos de fonte não especificada. Consta dos autos, ainda, faturas de cartão de crédito que revelam situação financeira diversa da dificuldade econômica retratada nas razões recursais, com valores mensais de pagamento que chegam a superar R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), além de lançamentos que chamam a atenção, relativos, por exemplo, a joalheria, marcas de grife e uma concessionária da BMW (ID 153974720). Assim, não se constatando, prima facie, prova que demonstre a alegada impenhorabilidade absoluta dos valores mantidos pelos recorrentes em conta bancária onde efetivada a medida constritiva, e demonstrado que os agravantes recebem renda mensal capaz de suportar constrição parcial decretada na decisão agravada, no afã de quitar o débito da verba honorária em execução, mostra-se, prima facie, legítima a penhora de parcela da remuneração para quitação do débito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator